Tribunal: TJMT
Processo: 1000296-56.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000296-56.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: EDILSON CIRINO LISBOA
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Defensor Público Estadual, João Cláudio Ferreira de Sousa, em favor de Edilson Cirino Lisboa, preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio simples [art. 121, caput, do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da 1a Vara Criminal de Rondonópolis.
O impetrante aduz que a prisão foi decretada em razão de suposta fuga do paciente do distrito da culpa.
Sustenta que os fatos ocorreram em 23/9/2007, e a prisão decretada em 2/3/2016, quase 9 [nove] anos depois, inexistindo, portanto, o requisito da contemporaneidade.
Consigna que o paciente permanece primário e ostenta bons antecedentes, não apresentando qualquer risco à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, máxime porque possui residência fixa e trabalho lícito.
Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, fixando-se, se entender necessário, medidas cautelares diversas.
Eis a síntese do necessário.
Pelo que se depreende dos autos, os fatos ocorreram em 23/9/2007, por volta das 00h05min.
Consta da denúncia que o paciente cuidava da residência de um amigo que estava viajando, “sendo que no dia dos fatos, após ouvir latidos, foi até à área da citada residência e avistou três pessoas – entre elas a vítima – tentando arrombar o portão que dá acesso à casa pelos fundos, instante em que o denunciado lhes perguntou o que faziam ali, momento em que dois deles evadiram-se, porém, a vítima ficou no local e passou a tentar a agredir o denunciado”.
Narra, ainda, a peça acusatória que “após entrarem em luta corporal, a vítima tentou se evadir do local. Todavia, neste instante, o denunciado atirou, atingindo-lhe por duas vezes nas costas, causando-lhe o óbito”.
A denúncia foi recebida em 20/10/2009.
Ocorre, porém, que o paciente não foi encontrado no endereço informado nos autos, razão pela qual foi citado por edital, e, em 2/3/2016, sua prisão foi decretada com fundamento na aplicação da lei penal.
Conquanto expedido o mandado em 4/3/2016, e inserido no Banco Nacional de Mandado de Prisão em 17/3/2016, o paciente somente veio a ser preso em 4/1/2022.
A despeito dos argumentos aduzidos pelo impetrante, notadamente a falta de contemporaneidade entre a data dos fatos e a decretação da prisão, não se pode olvidar que o paciente sabia da existência do inquérito policial instaurado em seu desfavor, tanto que compareceu espontaneamente para prestar sua versão sobre os fatos, e informou o endereço onde poderia ser encontrado, no Estado de São Paulo.
Contudo, ao que tudo indica, o paciente mudou de residência, e não declinou seu atual endereço, resultando infrutíferas as tentativas de citação pessoal, ensejando seu chamamento fictício e a decretação de sua prisão preventiva com lastro na aplicação da lei penal.
Neste viés, não constatada, de plano, a manifesta ilegalidade da prisão, não há falar em concessão da liminar vindicada.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de janeiro de 2022.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.